Tribunal: TJSP
Processo: 1005293-29.2018.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. Prestação de serviços de vigilância e controladoria de acesso. Ajuizamento da Ação por Condomínio contratante contra a Empresa contratada. Discussão quanto à motivação da rescisão contratual antecipada. SENTENÇA de procedência da Ação principal e de improcedência da Reconvenção. APELAÇÃO da ré, que pede a anulação da

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. Prestação de serviços de vigilância e controladoria de acesso. Ajuizamento da Ação por Condomínio contratante contra a Empresa contratada. Discussão quanto à motivação da rescisão contratual antecipada. SENTENÇA de procedência da Ação principal e de improcedência da Reconvenção. APELAÇÃO da ré, que pede a anulação da sentença por incompetência do Juízo ante a não aplicação do Código de Defesa do Consumidor, insistindo na preliminar de incompatibilidade de cumulação do pedido de consignação em pagamento com o pedido declaratório de inexigibilidade, pugnando no mérito pela reforma para a improcedência da Ação principal, com o acolhimento integral do pedido reconvencional, aduzindo pedido subsidiário de redistribuição dos ônus sucumbenciais. EXAME: Condomínio que atua como mero representante dos respectivos condôminos, efetivos destinatários finais da prestação de serviços de controladoria e vigilância contratada. Relação contratual que, portanto, tem natureza de consumo e se submete à incidência das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, que autorizam o ajuizamento da Ação no foro do domicílio do consumidor. Possibilidade de cumulação do pedido declaratório com o consignatório. Contraditório e direito de defesa plenamente exercidos pela ré. Necessária observância dos princípios da celeridade e da primazia do julgamento de mérito. Prova dos autos, formada por documentos e depoimentos, que demonstra o inadimplemento contratual por parte da Empresa ré, consistente na falta injustificada de funcionários no período do aviso prévio. Fornecedora demandada que não se desincumbiu do ônus de provar a efetiva presença de seus prepostos, "ex vi" do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Rescisão contratual que se deu no dia 21 de maio de 2018 por culpa da ré. Circunstância que impede a condenação do Condomínio reconvindo ao pagamento de multa pela rescisão antecipada. Caso que não comporta discussão a respeito de eventual adimplemento substancial do contrato, já que a pretensão é destinada justamente ao reconhecimento da culpa pela rescisão. Ausência de superveniência de efetivo prejuízo aos condôminos que não afasta o inadimplemento contratual e, consequentemente, a motivação da rescisão antecipada. Condomínio reconvindo que não comprovou o pagamento dos serviços prestados no período de 01 a 06 de maio de 2018, que são devidos com correção monetária a contar do vencimento e juros de mora a contar da citação. Sucumbência mínima do Condomínio reconvindo configurada, cabendo à ré arcar exclusivamente com os ônus sucumbenciais, "ex vi" do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*